Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715320-96.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO em face da sentença proferida no ID 46340831, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença apresentado em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A indeferiu a inicial. A apelante peticiona no ID 46399418 afirmando que iniciou Cumprimento Provisório da Sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer no 0712061-93.2022.8.07.0005 que entendeu pela inexistência de relação entre as partes e fixou multa por descumprimento da determinação de não realizar cobranças. Esclarece que a apelação interposta naqueles autos está inclusa em pauta para julgamento no dia 17 de maio de 2023, ressaltando a necessidade de julgamento conjunto do apelo nos autos no 0712061-93.2022.8.07.0005 com esses apelos. Requer o deferimento do pedido para realizar o julgamento conjunto das apelações. É o relatório. DECIDO. Analisando-se os autos, verifica-se que nos autos no 0712061-93.2022.8.07.0005 o banco, ora apelado, busca a reforma da sentença que entendeu pela inexistência de relação entre as partes e fixou multa em caso de descumprimento de obrigação, pugnando pelo reconhecimento da relação, senão, pela redução da multa. O caso dos autos, por sua vez, trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial de Cumprimento Provisório de Sentença que objetivava a cobrança da multa fixada naqueles autos. O que se verifica não é a necessidade de julgamento conjunto, já que não há que se falar em possibilidade de julgamento conflitante e sim a necessidade de suspensão desses autos, já que a análise daquele apelo pode alterar a relação jurídica desses autos. O Código de Processo Civil, inclusive, estabelece a necessidade de suspensão nesses casos. Vejamos: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte de julgamento conjunto. Determino a suspensão desses autos até o julgamento final da Apelação dos autos no 0712061-93.2022.8.07.0005, momento em que esses autos deverão retornar conclusos para prolação do voto. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2023 16:21:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador